Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707558-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELINA CARVALHO GUIMARAES AGRAVADO: ROSEANE AGUIAR SILVA DECISÃO Consoante despacho de ID 44313609, foi oportunizado à parte agravante comprovar o tempestivo recolhimento das custas ou seu recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Não obstante, junta aos autos, apenas uma guia de pagamento (ID 44400094) e um comprovante de pagamento (ID 44400095), no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), o que apenas comprova que realizou pagamento após a interposição do recurso e na forma simples. Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora